Tribunal: STF
Processo: Rcl 43060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (HC 180.497/TO), proposta contra a decisão proferida pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que nos autos do processo n. 1003667-46.2019.4.01.4300 teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019). 
    O reclamante alega que "todas as provas e narrativa da investigação junto ao citado Inquérito 0166/19, assim como a narrativa da denúncia ofertada pelo MPF, remetem à denominada 'Operação Rei do Gado', que investiga eventuais ilícitos da família MIRANDA junto ao Estado do Tocantins e que, por força de decisão desta Suprema Corte, foi deslocada para a Justiça Eleitoral na intenção de que a jurisdição especial verifique ser, ou não, o caso de delito eleitoral". Aduziu, ainda, que o "Juízo reclamado desbordou dos limites de sua competência" e "desafiando autoridade de decisão emanada deste excelso STF tomada no bojo do Inq 4435, avançou indevidamente sobre o mérito da demanda, quando, em verdade, somente o Juízo da Justiça Especializada poderia fazê-lo". Assim, de acordo com o reclamante, "sendo a Ação Penal nº 1003667-46.2019.4.01.4300, onde se tomou a decisão reclamada, decorrente do INQ 1086-STJ (Operação Reis do Gado), melhor sorte não resta à demanda, senão seguir caminho determinado por este e. STF, qual seja, ser submetido à Justiça Especializada para que o Juízo investido nos poderes que lhe entregam competência, afirme se há ou não conexão entre os crimes".
    Requer, portanto, "seja a decisão reclamada cassada e por via de consequência, sejam os autos remetidos à Justiça Eleitoral para que esta especializada, à luz do entendimento firmado por este STF no julgamento do Inq 4435, decida se existe ou não conexão entre os crimes imputados no bojo do IPL 166 com os apurados na Operação Reis do Gado". Requer, ainda, que "todos os inquéritos e procedimentos investigatórios sejam imediatamente enviados à Justiça Eleitoral para que esta Especializada decida sobre prorrogações de investigações, cautelares e tudo o mais quanto interessar aos processos e procedimentos, até que haja definição acerca da competência jurisdicional aqui arguida".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    (...) 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...) 
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    A Reclamação é manifestamente improcedente.
    A despeito de já ter julgado procedente duas Reclamações oriundas da "Operação Reis do Gado" (Rcl 38.275/TO e Rcl 37.322), sempre deixei claro em minhas razões de decidir que para a violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, não bastaria a mera alegação de que o caso concreto guardaria relação com uma ou outra Operação (a exemplo da "Operação Ápia"). Somente com a análise dos fatos narrados e das provas coligidas nos autos é que se poderia verificar, no caso concreto, indícios da prática de crime eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência.
    Embora com tronco comum ("Operação Reis do Gado"), os fatos descritos na denúncia relacionados ao reclamante não têm relação, ao menos até o momento, com eventual prática de crime eleitoral, afinal imputam a ele a prática dos crimes de integrar organização criminosa, de atentar contra a liberdade de trabalho e de corrupção ativa (o mesmo ocorrendo com os demais denunciados: 1. Clésio Antunys Pereira Mendonça, denunciado por integrar organização criminosa; 2. Rosana Ribeiro Lopes, denunciada por integrar organização criminosa e atentar contra a liberdade de trabalho; 3. Elaine Ferreira Carvalhinho de Almeida, denunciada por integrar organização criminosa; 4. Daphynni Carolinne Moreira Morais, denunciada por integrar organização criminosa; 5. Alex Câmara, denunciado por integrar organização criminosa e por corrupção ativa; 6. Larissa de Souza Ayres Bucar, denunciada por atentar contra a liberdade de trabalho; 7. Rogério da Silva Souza, denunciado por atentar contra a liberdade de trabalho; 8. Marcos Aurélio de Miranda Costa, denunciado por atentar contra a liberdade de trabalho; e 9. Edson Almeida da Silva, denunciado por corrupção passiva). Inclusive, o Ministério Público Federal, ao individualizar a conduta do reclamante, assim se manifestou:
    O denunciado FRANKLIN DOUGLAS ALVES LEMES exercia função de liderança da ORCRIM, realizando suas atividades por meio do GRUPO EXATA, criando empresas para serem administradas por meio de laranjas, seja familiares ou terceiros, com a finalidade de praticar crimes, notadamente corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes a licitação e lavagem de ativo. Ainda, FRANKLIN DOUGLAS, em conjunto com o denunciado ALEX CÂMARA, corrompeu o funcionário EDSON ALMEIDA DA SILVA. Ainda, junto com outros denunciados, FRANKLIN foi o mentor e responsável por organizar a prática do crime de atentado contra a liberdade de trabalho, por meio de ameaças veladas ao jornalista LAITON COSTA.
    E aqui, ao contrário do que alegou a defesa, o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, neste caso concreto, não ingressou em análise de mérito que poderia violar o entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019). Aliás, logo em seus primeiros parágrafos destacou o que sempre deixei claro em minhas decisões:
    II. FUNDAMENTAÇÃO 
    1. Dos pedidos de remessa dos autos à Justiça Eleitoral
    A fundamentação trazida por ELAINE FERREIRA CARVALHINHO DE ALMEIDA e CLÉSIO ANTUNYS PEREIRA MENDONÇA na petição de ID. 204905393 reproduz em grande medida os argumentos apresentados nos autos nº 1007661-82.2019.4.01.4300, vinculados a este feito, no qual houve o indeferimento da remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Neste feito, novamente, os acusados renovaram o pedido de remessa na peça de ID. 223155437, sintetizados nas alegações de que este Juízo realizou exame de conexão e continência que não lhe era permitido e de vinculação ao julgado paradigma do Supremo Tribunal Federal. 
    A sustentação da defesa dos acusados, por certo, ignora o preceito denominado pela doutrina de 'kompetenz-kompetenz', segundo o qual a todo órgão jurisdicional é dado o poder de apreciar a sua própria competência. A competência para apreciar a própria competência, condição de validade da decisão de declínio, é regularmente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em observância ao princípio da kompetenz-kompetenz, o Juízo de 1º grau possui competência para, em observância às diretrizes legais e jurisprudenciais, aferir sua própria competência” (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Como já exposto em outras oportunidades, é do conhecimento deste Juízo que, no julgamento das reclamações n. 37.322 e 38.275/TO, o Supremo Tribunal Federal determinou, na linha do que foi decidido no julgamento de agravo regimental interposto no Inquérito n. 4435/DF, a remessa dos autos da ação penal n. 4491-56.2018.4.01.4300 (decorrente do INQ 1086-STJ) para a Justiça Eleitoral, sob a convicção de que teriam sido colhidos elementos de informação que apontariam para a ocorrência de possíveis crimes eleitorais conexos aos já denunciados, o que deveria ser examinado pelo Ministério Público e pela Justiça Eleitoral, para eventual análise da existência de conexão ou continência, e para o oferecimento de denúncia por crime eleitoral. 
    Não obstante, no caso em apreço, estou convencido de que a determinação de remessa dos autos da ação penal n. 4491-56.2018.4.01.4300 não impôs, em absoluto, a remessa automática das demais investigações posteriormente instauradas, com elementos informativos preliminares, obtidos a partir do avanço da apuração nos autos dos inquéritos desmembrados, uma vez que, no caso em comento, o incidente ora questionado decorreu de elementos fortuitamente angariados pelo DPF/TO, e de apontamentos da possível ocorrência de crimes que, a despeito da identidade de modus operandi e de finalidade delitiva, não possuíam conexão ou continência com aquele feito, de modo a justificar a unidade de processo e julgamento. 
    Inicialmente, cumpre esclarecer que a remessa dos presentes autos não foi determinada pelo Egrégio STF, tampouco pode ser entendida como efeito automático do julgamento das reclamações n. 37.322 e 38.275/TO. Como é de todos sabido, apenas o dispositivo do decisum conserva a providência jurisdicional dotada da aptidão de se estabilizar. Nele não foi contemplada a determinação de remessa dos presentes autos à Justiça Eleitoral, ou ainda, de todos os inquéritos desmembrados do caderno apuratório principal. Além disso, não foi objeto de cognição pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal a presença de conexão ou continência entre todos os crimes investigados nos demais inquéritos policiais desmembrados, e ações penais autuadas com base em elementos de informação obtidos a partir da ação penal n. 4491-56.2018.4.01.4300. Compete a este Juízo, portanto, examinar se a mesma ratio decidendi que conduziu o provimento judicial nas reclamações n. 37.322 e 38.275/TO alcança os demais inquéritos policiais e ações penais subsequentes, incluindo-se em tal análise os presentes autos. 
    Como é sabido, a assim chamada "Operação Reis do Gado", que recebeu tal denominação pela circunstância de os envolvidos, supostamente, lavarem os recursos ilicitamente auferidos com gado de corte nos Estados do Tocantins e do Pará, foi deflagrada por decisão do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, tendo como anteparo o INQ 1086-STJ. Posteriormente, com o início da ação penal nº 898, o mesmo IPL foi dividido em sete distintas frentes investigativas, porquanto, a despeito da utilização pela autoridade policial de um único nome para a fase ostensiva das investigações, os fatos investigados eram muitos, e claramente, possuíam elementos de convicção distintos, com diferentes envolvidos, tendo sido unificados, tão somente, pela circunstância de terem partido de um mesmo e único núcleo político. Naquele feito, portanto, malgrado a existência de um único denominador (Reis do Gado) para a fase ostensiva da Operação, encontrava-se em apuração diversos eventos delitivos, os quais foram divididos pelo Eminente Ministro Mauro Campbell Marques em sete distintas frentes investigativas, uma para cada um dos esquemas delituosos apontados pela autoridade policial. 
    Do exposto, com o perdão da obviedade, apesar de terem sido 'batizados' sob um denominador comum, os eventos observados em um dos processos não vinculam, tampouco determinam o resultado dos demais cadernos apuratórios, dada a ausência de similitude entre cada um deles. Não por outra razão, ainda em 2008, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação nº 18 a todos os magistrados, para que evitassem o uso das denominações atribuídas pela autoridade policial em suas peças e decisões, a fim de que equívocos como o de que ora se discute fossem evitados.
    Essa é exatamente a confusão realizada pela defesa dos acusados, ao defender veementemente a existência de conexão ou de continência entre os fatos apenas em função da denominação inicial das investigações, sem se dar ao trabalho de apontar qualquer particularidade que justificasse ou determinasse a competência da Justiça Eleitoral, ou mesmo eventual crime de cunho eleitoral. 
    Como já salientado, as investigações policiais desenvolvidas nos sete inquéritos policiais instaurados pelo DPF/TO, portanto, remontam à mesma origem histórica: a apuração criminal deflagrada com a assim denominada "Operação Reis do Gado" (INQ 1086-STJ). No entanto, para as investigações policiais que sucederam àquela iniciada nos autos do INQ 1086-STJ, observa-se que os supostos crimes em apuração nos demais IPLs, tiveram apuração autônoma e independente, e em cada um deles, também foram fortuitamente esclarecidos elementos informativos inicialmente colhidos no curso do INQ 1086-STJ que, analisados com rigor técnico-jurídico, não guardavam relação de conexão ou continência de nenhuma espécie (artigos 76 e 77, CPP). 
    O primeiro estágio das apurações, operada no INQ 1086-STJ, foi viabilizado por acordos de colaboração premiada celebrados por ROSSINE AIRES GUIMARÃES e ALEXANDRE FLEURY JARDIM, oportunidade em que foram angariados elementos informativos da prática dos supostos crimes denunciados nos autos da ação penal n. 4491-56.2018.4.01.4300. O curso da atividade policial investigativa, contudo, ensejou a descoberta de outros possíveis crimes, praticados sob o mesmo modus operandi e mesma finalidade: celebração de contratos administrativos fraudados com direcionamento de licitações e fixação de percentual de execução contratual irreal, visando a liberação e desvio de recursos públicos. Esse segundo estágio das investigações, por seu turno, representou uma linha investigativa que se desmembrou em várias outras frentes. Na medida em que as investigações avançavam, foram sendo descobertos, fortuitamente, outros possíveis crimes praticados pelos mesmos investigados enquanto ocuparam o Governo do Estado do Tocantins, que, em exame sumário, entendo não serem marcados pelo nexo de conexão ou continência, não obstante praticados em similaridade de contexto temporal e descobertos no curso de uma mesma investigação policial inicial. 
    Esse segundo estágio, como já dito, ensejou a instauração de outros sete inquéritos policiais (autos n. 4482-94.2018.4.01.4300, 4483-79.2018.4.01.4300, 4484-64.2018.4.01.4300, 4485-49.2018.4.01.4300, 4486-34.2018.4.01.4300, 7814-69.2018.4.01.4300 e 5716- 14.2018.4.01.4300). Especificamente, nos autos da ação penal com a qual esta medida cautelar guarda dependência (autos n. 1003667-46.2019.4.01.4300), verifica-se que os réus foram denunciados pelos crimes de formação de organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e atentado contra a liberdade do trabalho. Segundo narra a inicial acusatória e conforme apontam os elementos de convicção, os supostos crimes aqui investigados foram praticados entre os anos de 2015 e 2019. Os delitos denunciados nos autos da ação penal n. 4491- 56.2018.4.01.4300, por sua vez, teriam sido praticados, segundo consta da denúncia, em 2014 (ano eleitoral). Nesse último caso, exatamente pelo ano da prática dos crimes e pelas declarações do colaborador premiado, o egrégio STF entendeu pela possibilidade de ocorrência de crimes eleitorais. Desse modo, o distanciamento temporal, somado a outros elementos de convicção dispostos nos autos, permitem inferir que não foram praticados em circunstância de conexão ou continência de delitos. 
    Em apertada síntese, o método criminoso que perpassa todos os supostos delitos identificados pelo DPF/TO consistia no direcionamento de licitação para celebração de contratos administrativos com empresas previamente determinadas. Os contratos são, em geral, superfaturados. Em seguida, como regra, também são certificados percentuais de execução contratual que não correspondem à realidade, no interesse de obter recursos que excedam ao custo dos serviços efetivamente prestados. Como contraprestação à contratação fraudulenta com o Estado, a empresa beneficiada repassa recursos financeiros em favor dos servidores públicos e agentes políticos corrompidos. De ordinário, um mecanismo complexo como este poderia ser estruturado pelos agentes do Estado visando a obtenção de recursos públicos para seu enriquecimento pessoal ou para custear gastos em campanha eleitoral. Apenas na última hipótese, porém, segundo o precedente firmado, teríamos crime eleitoral, capaz de instaurar a competência da Justiça especializada para o exame da causa. 
    No caso dos autos, porém, não se verificam elementos de convicção que apontem para a ocorrência de crime eleitoral de qualquer natureza. As apurações nos autos do Inquérito Policial – IPL n. 0166/2019/SR/PF/TO, ao qual essa ação penal é vinculada, não apontam para esse sentido e são manifestamente independentes daquelas que importaram a autuação da ação penal n. 4491-56.2018.4.01.4300, porquanto, deflagradas a partir de elementos de prova fortuitamente descobertos, possuindo apenas a mesma origem histórica. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão de ID. 137319379, prolatada nos autos n. 1007661- 82.2019.4.01.4300, que consiste em medida cautelar correlacionado ao presente feito: 
    Nesse átimo, a investigação delimitada pelo IPL nº 0166/2019-4-SR/DPF/TO teve por objetivo apurar o direcionamento de licitações e a celebração de contratos fraudulentos com sociedades empresariais que integravam grupo econômico do ramo gráfico, mediante recebimento de vantagem econômica indevida por agentes públicos, e ulterior desvio de recursos auferidos para o enriquecimento de agentes públicos e privados. A atividade criminosa concentraria seu gerenciamento nas figuras do ex-governador do Tocantins, MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, seu pai JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA, e seu irmão JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA JÚNIOR. A administração do grupo econômico favorecido (grupo EXATA) seria concentrada na figura do investigado FRANKLIN DOUGLAS ALVES LEMES, que realizava o controle indireto das empresas por intermédio de interpostas pessoas, notadamente, familiares. 
    Por fim, destaco que a Reclamação n. 37.670/TO, utilizada pela defesa como parâmetro decisório, foi dada por prejudicada em decorrência da análise das reclamações n. 37.322/TO e 38.275/TO, que se reportaram especificamente à ação penal n. 4491- 56.2018.4.01.4300. 
    Ocorre que, no bojo da Reclamação n. 37.322, também relacionada com a assim chamada "Operação Reis do Gado", o douto ministro Alexandre de Morais houve por bem indeferir o pedido de extensão formulado pela defesa, dada a complexidade da investigação, assim como as diversas frentes abertas, todas distintas, o que impediria a análise conjunta e uniformizada, pretendida pelos requerentes. 
    Portanto, em análise perfunctória dos elementos de convicção coligidos nos autos dos procedimentos investigativos, este Juízo formou sua convicção de que os supostos crimes objeto de cognição nestes autos não guardam conexão com os denunciados nos autos da ação penal n. 4491-56.2018.4.01.4300. 
    Finalmente, destaco que somente se reputaria necessário remeter os autos para a análise de eventual conexão com delito de natureza eleitoral se, de fato, houvesse qualquer elemento de convicção, mínimo que seja, que indicasse a existência de delito de tal natureza. Somente se afigura possível remeter para a Justiça Eleitoral, para a análise de eventual conexão, se algum indício de delito eleitoral, de fato, existir. Saliento à defesa que, nas situações em que tal circunstância foi observada, este juízo não se furtou a remeter os autos de ofício para a Justiça Eleitoral, consoante se pôde observar em outros expedientes vinculados à operação Reis do Gado, como é o caso do IPL 73/2019. Não há, por parte deste magistrado, qualquer apreço pelas ações penais em tramitação. E se de fato existir qualquer indício de justa causa de delitos de natureza eleitoral, o que não é o caso, este juízo não se furtará em remeter os autos para a Justiça Especial Eleitoral, em obediência ao precedente firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no bojo do INQ. 4435. 
    [...] 
    III. DISPOSITIVO Ante o exposto, DECIDO: a) INDEFERIR o requerimento de remessa dos autos à Justiça Eleitoral, dada a ausência de conexão ou continência entre os delitos apurados nestes autos e os apurados nos autos n. 4491-56.2018.4.01.4300, sem prejuízo do reexame do pleito em sede de eventual exceção de incompetência, caso sejam apresentados.
    Portanto, a análise, pura e simples dos fatos narrados na denúncia, pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não caracteriza violação ao entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019). Somente seria possível reconhecer a violação ao paradigma apontado se, no caso concreto, existissem indícios suficientes de eventual prática de crime eleitoral e o referido Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entendesse que tais fatos não guardariam relação com a prática de crime eleitoral, o que não ocorreu na hipótese em tela como bem destacado na decisão acima transcrita. 
    A esse respeito, inclusive, já decidi quando da apreciação do pedido de extensão formulado na Rcl 37.322/TO, a saber;
    "Por fim, o simples fato de um ou outro processo da "Operação Ápia" ter sido encaminhado para a Justiça Eleitoral não significa que todos deveriam seguir o mesmo curso. Haveria a necessidade de comprovação pela defesa de que existiriam indícios da prática de crime eleitoral, o que não houve, ao menos em relação ao pedido de extensão na Rcl 37.322/TO (ação penal n. 0004491-56.2018.4.01.4300), formulado pela defesa de J. E. S. C., que versa sobre a ação penal n. 1002749-42.2019.4.01.4300".
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente